Tribunal: TJBA
Processo: 8112500-49.2023.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8112500-49.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ALAN PINHEIRO FRANCO

Advogado(s)
:
CAMILA OLIVEIRA DA SILVA

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
JULIANA DOS REIS HABR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL SAEB/05/2022. ANULAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO EM CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ERRO GROSSEIRO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado com o objetivo de anular as questões 13, 36, 46 e 47 da prova objetiva do Concurso Público regido pelo Edital SAEB/05/2022, promovido para o Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar da Bahia e do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, com a finalidade de reatribuição de pontuação ao impetrante, habilitando-o à correção da prova discursiva. No curso da tramitação, foram suscitadas preliminares de ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia e de necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com os demais candidatos aprovados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) definir se são cabíveis as preliminares de ilegitimidade passiva ad causam e de litisconsórcio passivo necessário; e (ii) determinar se há vícios nas questões objetivas 13, 36, 46 e 47 da prova do concurso que autorizem o controle jurisdicional e consequente anulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado, por ser dele a competência privativa para prover cargos públicos estaduais, nos termos do art. 105, XIII, da Constituição do Estado da Bahia, c/c art. 9º da Lei n. 6.677/94.

2. Rejeita-se a alegação de necessidade de litisconsórcio passivo com os demais candidatos do certame, por se tratar de candidatos que detêm mera expectativa de direito à nomeação, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no REsp. 1.747.897/PI).

3. A jurisprudência do STF, firmada no Tema 485 da Repercussão Geral, restringe a atuação do Judiciário no controle de concursos públicos a hipóteses excepcionais, como ilegalidade manifesta, inconstitucionalidade ou incompatibilidade evidente entre a questão e o edital.

4. As justificativas técnicas apresentadas pela banca examinadora (Fundação Carlos Chagas – FCC) afastam as alegações de vícios nas questões 13, 36, 46 e 47, inexistindo erro grosseiro, ambiguidade invalidante ou afronta ao conteúdo programático previsto no edital.

5. A questão 36 está em consonância com a disciplina de Atualidades e com a data de corte estabelecida no edital, não se verificando extemporaneidade.

6. A questão 46 apresenta alternativa compatível com os comandos do sistema operacional Windows 10, inexistindo erro material apto a ensejar anulação.

7. A questão 47 não contém dupla resposta correta, pois apenas a alternativa apontada pela FCC apresenta sintaxe funcional válida no Excel, conforme parecer técnico constante nos autos.

8. A questão 13 é clara e objetiva, sendo o uso do termo “continuar” interpretado de forma compatível com o enunciado, sem caracterizar ambiguidade ou violação ao edital.

9. Ainda que se cogitasse a atribuição da pontuação pretendida, o impetrante não alcançaria o mínimo necessário para habilitação na prova objetiva, o que, por si só, inviabilizaria o prosseguimento no certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

O Governador do Estado da Bahia possui legitimidade passiva para responder a mandado de segurança envolvendo a nomeação de servidores públicos.

Candidatos aprovados em concurso público detêm mera expectativa de direito à nomeação, sendo dispensável sua inclusão como litisconsortes passivos necessários.

Não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reavaliar conteúdo ou critérios de correção de questões de concurso público, salvo em casos de ilegalidade, inconstitucionalidade ou desconformidade evidente com o edital.

A existência de parecer técnico idôneo da banca examinadora que refuta os argumentos do impetrante afasta a possibilidade de controle judicial excepcional.

A insatisfação com o gabarito ou a forma de correção não autoriza a anulação de questões por meio de mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição do Estado da Bahia, art. 105, XIII; Lei estadual n. 6.677/94, art. 9º; CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 114; Lei 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 632853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23.04.2015 (Tema 485 da Repercussão Geral).
STJ, AgInt no REsp. 1.747.897/PI, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 11.3.2019.
TJ-BA, MS n. 8021405-38.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 04.04.2024.
TJ-BA, MS n. 8010880-94.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 26.03.2024.
TJ-BA, MS n. 8028882-15.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 26.03.2024.
TJ-BA, MS n. 8010884-34.2023.8.05.0000, Rel. Des. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda, j. 26.03.2024.
TJ-BA, APC n. 8044090-36.2023.8.05.0001, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 15.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº. 8112500-49.2023.8.05.0001, em que figura como impetrante
ALAN PINHEIRO FRANCO

e impetrados

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA
e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR AS PRELIMINARES
suscitadas e,
NO MÉRITO, DENEGAR A SEGURANÇA
, pelas razões expendidas no voto condutor.